Tribunal: TJDFT
Processo: 0714300-67.2022.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714300-67.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: STEPHANY MOREIRA ROCHA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco Itaucard S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo apelante contra Stephany Moreira Rocha, extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo Civil (id 43279892). As partes celebraram contrato de alienação fiduciária para viabilizar o financiamento de automóvel adquirido pela apelada. O apelante propôs a presente ação em razão da mora injustificada no pagamento das prestações mensais. O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que determinou a emenda à petição inicial em virtude da ausência de menção à cédula de crédito bancário na carta de notificação (id 43279890). O apelante não se manifestou (id 43279891). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial em razão da ausência de atendimento à determinação de emenda (id 43279892). O apelante afirma que a mora está devidamente comprovada por meio de envio de notificação ao endereço constante do contrato de financiamento. Pede a anulação da sentença para que a petição inicial seja recebida e concedida a liminar de busca e apreensão do veículo (id 43279895). Preparo efetivado (id 43279896). O Juízo de Primeiro Grau não exerceu a prerrogativa de retratação (id 43279897). Esta Relatoria intimou o apelante para se manifestar sobre o atendimento ao ônus da impugnação específica dos fundamentos da sentença (id 43600049). O apelante apresentou petição. Afirma que a apelação preenche os requisitos do art. 1.013 do Código de Processo Civil e possui os fundamentos de fato e de direito necessários para a anulação da sentença (id 43972987). É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade diante da ausência de dialeticidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[1] A apelação não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. O Juízo de Primeiro Grau, na sentença, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330 e 485, inc. I, do Código de Processo Civil em virtude de o apelante não ter atendido à determinação de emenda à petição inicial (id 43279892). A decisão de id 43279890 determinou a emenda à petição inicial em virtude da ausência de menção à cédula de crédito bancário na carta de notificação, confira-se: Nos termos do Decreto-lei 911/69, em seus artigos 2, §2o e 3o, e da súmula 72 do STJ, a mora do devedor deverá ser comprovada pela notificação pessoal deste. Assim, esclareça a parte autora a validade da notificação para documentar a mora do contrato dos autos, uma vez que não há menção à cédula de crédito bancária de n. 10640109 (Id 141147615) na carta de notificação, cujo n. é 557564119 (Id 141147618). Anoto que a anotação do gravame consta como número do contrato acostados aos autos, ou seja, n. 10640109 (Id 141147616). Faculto à parte autora a apresentação de nova notificação da parte ré com corretas informações, em seu endereço conhecido, consoante consta dos autos. Não basta a comprovação de envio da notificação, deve ser demonstrado o recebimento desta no endereço do notificado. Caso se reafirme que o número do contrato é 10640109, deverá juntar o referido contrato de financiamento subscrito pela parte ré (id 43279890). As razões recursais apresentam alegações não relacionadas aos fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau. O apelante se limitou a afirmar que cumpriu com a exigência do art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n. 911/1969, pois a carta registrada foi enviada ao endereço informado no contrato e que é irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento. Não houve qualquer menção ao fundamento determinante da sentença, a incorreção das informações constantes da notificação para documentar a mora. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso, devido ao princípio da dialeticidade.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, do Código de Processo Civil. Deixo de fixar ou majorar honorários advocatícios. A apelada não foi citada, a sentença não arbitrou a verba e não foram apresentadas contrarrazões, o que torna inaplicável o disposto no art. 85, caput e § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 18.11.2020.